Tribunal: TJES
Processo: 5000138-71.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-71.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TEREZINHA SABINO SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÍVIDA PRESCRITA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para condenar o banco à restituição de valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de danos morais, em razão da cobrança de dívida prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida líquida oriunda de contrato de empréstimo consignado (se quinquenal ou decenal); (ii) estabelecer se a cobrança de dívida prescrita enseja a repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral e se o valor arbitrado (R$ 5.000,00) comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como o contrato de empréstimo consignado, prescreve em cinco anos, conforme a regra específica do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Afasta-se a regra geral subsidiária do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) em favor da regra especial, dado o critério da especialidade, por se tratar de dívida líquida com termo certo de vencimento.

É cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) quando a cobrança indevida, realizada após 30/03/2021, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente da Corte Especial do STJ.

A instituição financeira viola a boa-fé objetiva ao realizar descontos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa referentes a dívida prescrita, sem a cautela prévia de verificar a exigibilidade dos valores.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e adequado, considerando a retirada indevida de valores do benefício previdenciário de idosa com renda de um salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG SA
contra sentença id 16107974, proferida pelo Juízo da 1º Vara de Alegre, que, em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente as pretensões autorais deduzidas por
TEREZINHA SABINO SILVA
, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano morais e à restituição dos valores descontados junto ao benefício do INSS da ora Apelada.

Assim, as questões recursais a serem enfrentadas são as seguintes: I) definir se merece reforma a condenação do Apelante à obrigação de restituir os valores descontados do benefício do INSS da Apelada, mormente quanto à alegada prescrição decenal; II) aferir se de fato é hipótese de repetição do indébito; III) verificar se merece persistir a condenação à indenização por danos morais e, em caso positivo, se é devida a minoração do valor estatuído.

De pronto,
externo o entendimento que a sentença vergastada não merece reforma para afastar a condenação do Apelante à restituição do indébito
. Explico.

Conforme se depreende da análise dos autos, os descontos realizados no benefício previdenciário da ora Apelada, oriundos dos contratos 416971662 e 417672494, referem-se à retomada de cobrança do
contrato nº 197532137
(refinanciamento do contrato originário de nº 174959511), firmado em 29/07/2009, a ser pago em 60 parcelas.

A primeira questão a ser apreciada é o prazo prescricional aplicável à espécie, isto é, se quinquenal ou decenal.

E acertadamente a julgadora aplicou ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Oportuno reeditar que, à luz do critério da especialidade, afasta-se a regra subsidiária do art. 205, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal, uma vez que, na hipótese da operação de empréstimo firmada entre as partes, materializada em contrato com termo certo de vencimento de dívida líquida (ID 16107966), aplica-se o prazo específico de cinco anos, não merecendo reforma a sentença neste particular.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. CONTRATO BANCÁRIO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO . I – Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Código Civil. II – Tratando-se de ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, ocorre a submissão à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, a qual prevê prazo quinquenal (cinco anos). Precedentes do TJES . III - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017844-19.2020.8.08.0048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Nesse sentido, é de reconhecer que a exigibilidade das prestações, cujo vencimento final deu-se em 07/08/2014, encontrava-se prescrita, considerando que a retomada dos descontos no benefício previdenciário da Apelada ocorreu em janeiro de 2023.

O prazo prescricional de 5 anos, portanto, há muito já tinha se esvaído, pelo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao estipular a condenação do ora Apelante à restituição dos valores cobrados.

No que tange à averiguação sobre ser ou não hipótese de repetição do indébito em dobro, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com efeito, quanto a essa questão em específico (repetição do indébito), aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, já tendo a jurisprudência da Corte Especial do c. STJ se firmado no sentido de que "é cabível [a repetição em dobro] quando
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Cabe pontuar que, por força da modulação de efeitos da decisão estabelecida pela Corte Especial, tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, restou estabelecido ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, o que se aplica à hipótese vertente, pois as cobranças indevidas se deram no ano de 2023.

Consequentemente, a sentença vergastada não merece nenhum retoque no que concerne à repetição em dobro do indébito.

No caso, plenamente aferível é a violação à boa-fé objetiva em conduta que não se ajusta ao padrão esperado em relações consumeristas. De fato, a operação de descontos em benefício de aposentadoria por invalidez recebido por idosa com mais de 70 (setenta) anos demandava maior cautela por parte instituição financeira, que deveria ter se esmerado na aferição da certeza quanto à exigibilidade de valores aqui tratados. Na ausência de cautela, deu-se a cobrança de negócio prescrito já há tempo considerável, do que se extrai a violação à boa-fé objetiva.

Passando à questão da minoração do valor arbitrado a título de danos morais

pelo Juízo
a quo
, entendo que melhor sorte não assiste ao Apelante.

É certo que o arbitramento da indenização a esse título deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido. E no caso,
em que pese a afirmação em sentido contrário do Apelante, o valor estipulado de R$5.000,00 é plenamente razoável e adequado à situação dos autos, em especial à vista da retirada indevida de valores do benefício de idosa que se aposentou com 1 salário mínimo
.

Oportuno destacar ter restado comprovado que o contrato de empréstimo consignado em questão dizia respeito a retomada de cobrança do contrato nº 197532137 (refinanciamento do contrato originário de nº 174959511), alusivo a dívida já prescrita, o que causou inegável prejuízo à renda da parte autora, delineando-se, assim, conduta abusiva da instituição. Não há desconsiderar, aqui, que a retenção indevida de parte dos rendimentos compromete a subsistência da parte, de forma a alcançar seu direito de personalidade vinculado à higidez física e também mental. Ademais, o
valor a ser arbitrado a esse título deve harmonizar os interesses daqueles envolvidos na
relação de consumo, quais sejam consumidor e fornecedor, à luz do
princípio inserto no inciso III do artigo 4º do Código de
Defesa do Consumidor, de forma a exteriorizar, de forma razoável e proporcional
, um montante capaz de atender à finalidade reparatória e punitiva, assim como o caráter pedagógico e profilático da providência, gerando equilíbrio entre as
partes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença que julgou procedente a pretensão contida na inicial para
declarar a inexistência dos contratos
de empréstimos consignados impugnados pela demandante (contratos nºs 730934396, 741976708, 732284038 e 746928027) e condenar o réu a restituir os valores indevidamente descontados, em dobro,
bem como a compensar os danos morais, na importância fixada em R$7.000,00 (sete mil reais).
Tutela provisória de urgência deferida na sentença para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos no benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações
; (iii) em caso positivo, se é cabível a imposição de repetição do indébito em dobro e do dever de compensar por danos morais, e (iii) se é possível a compensação entre os descontos no benefício previdenciário da autora e os valores liberados pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”. 5. A consumidora autora comprovou ter sido vítima de fraude perpetrada por gerente do banco réu que, valendo-se do desbloqueio temporário dos seus benefícios previdenciários, realizou a contratação de 4 (quatro) empréstimos consignados sem sua anuência. Os elementos coligidos aos autos demonstram que os valores liberados eram imediatamente sacados pelo preposto, que buscava encobrir a fraude por meio do depósito das quantias na conta bancária da requerente. A parte ré, por sua vez, não impugnou a conduta ilícita confessada pelo preposto do banco, limitando-se a afirmar que as contratações foram firmadas de forma válida e regular, de modo que se presume verdadeira a narrativa inicial (art. 341, caput, do CPC). 6. A vulnerabilidade do processo para liberação do crédito, principalmente em relação à consumidora idosa, comprova falha na prestação do serviço da instituição bancária e concorre para a concretização da fraude perpetrada por terceiro, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda em benefício dos consumidores. 7. O prejuízo relativo ao valor transferido ao terceiro fraudador, decorrente da concretização do risco da atividade bancária, deve ser atribuído à instituição financeira, não se podendo imputar à autora a obrigação de restituir o valor recebido ou arcar com a compensação de valores. 8. Comprovado que os descontos efetivados nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, porquanto realizados com base em contratos irregulares (firmados sem anuência da consumidora), e ausente comprovação de engano injustificável pelo banco apelante, que não agiu com a diligência esperada no sentido de garantir a segurança das suas contratações, a restituição do indébito em dobro é medida que se impõe. 9. Cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto constatada lesão a direito da personalidade da consumidora idosa, que teve parcela substancial dos seus benefícios previdenciários comprometida em razão das contratações fraudulentas. Quantum indenizatório fixado na r. sentença que não comporta minoração, pois atende ao critério bifásico e se revela moderado, à luz dos precedentes judiciais deste e. Tribunal e das peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 2059945, 0704001-02.2025.8.07.0014, Relator(a): SANDRA REVES, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.)

Urge ser mantido, assim, o valor de indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razoável e que se coaduna com aqueles chancelados por este Tribunal em casos semelhantes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Por fim, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)